Tribunal: TJSP
Processo: 1070967-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA - Julgada improcedente - Apelo da parte autora - Inércia das apeladas, que não pagam se não receberem, mas também não cobram - Obrigação de cobrar - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans - Contrato bilateral, sinalagmático e oneroso - Somente se as agravadas comprovassem que tomaram tempestivas providências para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA - Julgada improcedente - Apelo da parte autora - Inércia das apeladas, que não pagam se não receberem, mas também não cobram - Obrigação de cobrar - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans - Contrato bilateral, sinalagmático e oneroso - Somente se as agravadas comprovassem que tomaram tempestivas providências para cobrar a Cenáculo, poderiam exigir a manutenção da cláusula que condiciona o pagamento das comissões devidas à autora ao recebimento dos valores pela compra dos restaurantes - Exceção do contrato não cumprido - Apelação provida, declarando superada a condição suspensiva para pagamento da comissão, condenando as apeladas ao pagamento da comissão devida em favor da apelante, invertida a sucumbência.